Tribunal: TJDFT
Processo: 0719909-54.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719909-54.2019.8.07.0000 RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA. RECORRIDO: DAVIDSON GOMES MACHADO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PROVIMENTO JUDICIAL SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. 1. O pronunciamento judicial que determina a emenda à petição inicial é desprovido de conteúdo decisório, não trazendo a potencialidade de causar qualquer prejuízo ou gravame à parte a que se destina, daí porque é infenso a qualquer recurso, nos termos do art. 1.001, do CPC. 2. Interposto agravo de instrumento contra o despacho que determinou a emenda à inicial, correta a decisão monocrática do relator que não conhece do recurso, que, por isso, não comporta modificação por meio de agravo interno. 3. Agravo interno não provido. A recorrente alega violação ao artigo 1.015 do Código de Processo Civil, defendendo o cabimento do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a emenda à inicial, sob o argumento de que não se trata de despacho mas sim de uma decisão interlocutória, a qual implica no atraso da questão da liminar de busca e apreensão em discussão. Afirma que a taxativadade do cabimento do recurso não pode se sobrepor ao seu direito que está sendo ameaçado, tendo em vista a desnecessidade de comprovação do gravame no veículo. Por fim, pede que todas as intimações sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1.892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A (ID 35958310). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.015 do CPC, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. O acórdão recorrido foi publicado antes da entrada em vigor da Lei 13.105 de 2015, estando o recurso sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil de 1973, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016). 2. Sob à égide do CPC/73, firmou-se o entendimento jurisprudencial de ser irrecorrível, em regra, o despacho que determina a emenda da inicial. Precedentes do STJ. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.591.712/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe de 7/10/2019). No mesmo sentido as decisões monocráticas proferidas nos AgREsp 2.102.749/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe de 26/5/2022, e AgREsp 1.991.428/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 22/2/2022). Com efeito, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ)”. (AgInt no REsp 1948020/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 8/4/2022). Determino que todas as intimações relativas à recorrente sejam feitas, exclusivamente, em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES, OAB/DF 1.892-A, e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, OAB/DF 32.855-A (ID 35958310). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025